Tribunal: CARF
Processo: 10855.720595/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO PELA FONTE. IRRF. PROVA DA RETENÇÃO. SUFICIÊNCIA NA HIPÓTESE DE O CONTRIBUINTE NÃO SER ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DOS DOCUMENTOS. SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT/2002, ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Ademais, segundo a Súmula CARF 143, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Na linha da legislação de regência, compete ao contribuinte, que não for administrador da fonte retentora, comprovar a retenção dos valores, a título de IRRF, para adquirir o direito à respectiva compensação, durante o cálculo final do montante devido a título de tributo (ajuste anual). A classificação jurídica do vínculo mantido com a fonte pagadora, diverso da administração, não impede a compensação.
De todo o modo, o recorrente apresentou os documentos requeridos pelo órgão julgador de origem, de modo a superar o obstáculo indicado.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720595/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.243 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ EDUARDO LIMA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO PELA FONTE. IRRF.
PROVA DA RETENÇÃO. SUFICIÊNCIA NA HIPÓTESE DE O
CONTRIBUINTE NÃO SER ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DOS DOCUMENTOS. SUPERAÇÃO DO
OBSTÁCULO.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT/2002, “ocorrendo a retenção e o não
recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa
de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à
tributação e compensar o imposto retido”.
Ademais, segundo a Súmula CARF 143, “a prova do imposto de renda retido
na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Na linha da legislação de regência, compete ao contribuinte, que não for
administrador da fonte retentora, comprovar a retenção dos valores, a título de
IRRF, para adquirir o direito à respectiva compensação, durante o cálculo final
do montante devido a título de tributo (ajuste anual). A classificação jurídica
do vínculo mantido com a fonte pagadora, diverso da administração, não
impede a compensação.
De todo o modo, o recorrente apresentou os documentos requeridos pelo órgão
julgador de origem, de modo a superar o obstáculo indicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720595/2015-19
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720595/2015-19

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 20/24, relativa ao exercício 2013, ano-calendário 2012, em nome de
LUIZ EDUARDO LIMA RAMOS, para apuração de imposto de renda da pessoa física
(cód.0211), no valor total de R$10.922,60, acrescido de multa de mora de 20% e juros
de mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
2013, ano-calendário 2012, conforme se verifica às fls. 22 dos autos, de modo a
caracterizar a(s) infração(ões) ali discriminadas.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
03/03/2015, fls. 03, afirmando, em síntese, que discorda da(s) glosa(s) efetuada(s) e que
junta documentação comprobatória.
A impugnação é tempestiva e atende ao disposto nos artigos 15 e 16, inciso III, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro de l997, que disciplinam o processo
administrativo fiscal. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
Da análise dos autos, verifica-se que ocorreu a glosa do imposto de renda retido na fonte
informado pelo(a) interessado(a) em sua DIRPF/2013, no valor de R$17.355,00.
Conforme consta às fls.06, verifica-se que o lançamento foi motivado pelo fato de o
contribuinte não ter apresentado carteira de trabalho, contrato de prestação de serviço,
contracheques ou termo de rescisão.
Em relação à matéria, dispõe o art. 12, inciso V, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na
base de cálculo, será deduzido do imposto devido para fins de determinação do saldo do
imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual.
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...);
V - o imposto retido na fonte ou o pago inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Já o § 2o do art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000, de 26 de dezembro de 1999 – RIR/99, dispõe:
Art. 87. (...)
(...)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720595/2015-19

§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
É, pois, a retenção do imposto pela fonte pagadora que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido a retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração.
No caso dos autos, a glosa foi motivada por falta de apresentação de carteira de
trabalho, contrato de prestação de serviço, contracheques ou termo de rescisão. O(a)
contribuinte apresentou o comprovante de rendimentos de fls. 09, emitido pela fonte
pagadora Fundo Municipal de Saúde Cristalina, no qual consta o recebimento de
rendimentos no valor de R$83.920,00, os quais foram devidamente declarados em sua
DIRPF/2013, e o desconto de imposto de renda na fonte no valor de R$17.355,00.
No entanto, não foram apresentados documentos com vistas à comprovação do vínculo
com a referida fonte pagadora, conforme lhe foi solicitado no termo de intimação,
devendo-se ressaltar que cabe ao Fisco a apuração dos fatos, sendo-lhe facultada a
exigência de demais elementos que julgue necessários a comprovação da efetiva
retenção, além da apresentação do comprovante de rendimentos.
Dessa forma, como o contribuinte não juntou aos autos os documentos relativos ao
vínculo que alega possuir com a referida fonte pagadora, tais como contratos de
trabalho, fichas financeiras e/ou recibos de pagamento, há de ser mantida a glosa
efetuada pelo Fisco.
Isto posto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação, para manter o
imposto de renda da pessoa física (cód.0211), no valor total de R$10.922,60, acrescido
de multa de mora de 20% e juros de mora.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito a ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de
27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720595/2015-19

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o tipo de vínculo jurídico mantido com a fonte
pagadora e retentora de valores, a título de IR, para compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720595/2015-19

Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720595/2015-19

Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI
No caso em exame, o tipo de vínculo mantido entre o contribuinte e a fonte
pagadora é irrelevante, para fins de determinação do direito à dedução dos valores retidos a título
de IRRF, pois a classificação jurídica do pagamento não condiciona, nem modifica, o direito à
dedução.
Em outras palavras, se houve o pagamento de valores, com a respectiva retenção,
o sujeito passivo tem o direito a compensar os valores retidos, por ocasião do cálculo da quantia
devida a título de tributo, durante o ajuste anual. Eventuais questões ligadas à insuficiência do
cálculo do valor que deveria ser retido refletir-se-iam no campo do cálculo final da quantia
devida, mas não poderia condicionar o direito à compensação daquilo que efetivamente não fora
repassado ao contribuinte. De modo semelhante, dúvidas sobre as quantias efetivamente pagas
ao contribuinte não poderiam condicionar o direito à compensação, por não fazerem parte da
motivação do lançamento.
De todo o modo, o sujeito passivo apresentou os documentos tidos por
imprescindíveis pelo órgão julgador de origem, de modo a superar o obstáculo identificado.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.243 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720595/2015-19

Fl. 73
DF CARF MF
Original